Tribunal: TJDFT
Processo: 0716007-08.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). TIPICIDADE VERIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Cível e Criminal do Gama, que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o denunciado nas penas do art. 19 da LCP, aplicando-lhe a pena de 1(um) mês e 15(quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto.
2. A defesa alegou atipicidade da conduta, ao argumento de que o denunciado utilizava a faca como instrumento de trabalho, vez que é catador de recicláveis e usa o instrumento para cortar papel, plástico e outros materiais. Logo, defende a ausência do elemento subjetivo do tipo, pois não destina a arma branca para prática de crime. Aduz que o mero porte da arma pelo denunciado não é suficiente para concluir que ele a utilizaria contra pessoas, ou seja, como instrumento destinado à prática delitiva.
3. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por considerar que presente a tipicidade da conduta, vez que o próprio apelante admitiu que portava a faca sem a devida autorização legal, tendo alegado que a utilizava como instrumento de trabalho, versão isolada não corroborada pelas demais provas dos autos. Logo, concluiu que presente a tipicidade da conduta, a materialidade e autoria da infração penal restaram sobejamente demonstradas nos autos (Id 77082864).
4. A tipicidade da conduta está devidamente demostrada, pois a versão apresentada pelo denunciado de que utilizava a faca parar cortar objetos, vez é catador de recicláveis encontra-se isolada nos autos. Além disso, trata-se de delito de perigo abstrato, que não exige a presença do dolo de agredir alguém. Afinal, o bem jurídico protegido na contravenção em questão é a incolumidade pública, ou seja, a segurança coletiva e a prevenção de riscos à ordem pública. Igualmente, a materialidade e a autoria da contravenção penal estão cabalmente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 1.198/2024 – 14a DP, Id 76737016, pela Ocorrência Policial 4.423/2024 – 20a DP, Id 76737017, bem como pelo auto de apresentação e apreensão de Id 76737018, no qual consta que foi encontrada com o acusado uma faca do tipo peixeira. Tais elementos encontram-se consonância com a prova oral colhida em Juízo, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Vale ressaltar, ainda, que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentindo de que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
6. Assim, o porte de faca, fora de casa, para defesa pessoal ou com finalidade indefinida, configura a conduta tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1608289, 00000745120208070012, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022; Acórdão 1607419, 07188334920208070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022; Acórdão 1420300, 07222818820208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022. STJ: AgRg no REsp n. 1.863.918/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021.
7. Tendo em vista a tipicidade da conduta e demostradas a autoria e materialidade da contravenção penal, a rejeição da apelação é medida que se impõe.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.